Tribunal: TJMT
Processo: 1023404-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023404-12.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGANTE), LUIS HENRIQUE WILKE - CPF: 037.210.701-00 (EMBARGADO), AMABILE JULIE OLIVEIRA CALDART - CPF: 057.875.391-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual civil. Embargos de declaração. Ação de busca e apreensão. Alegação de contradição no acórdão. Multa cominatória (astreintes) e prazo para cumprimento da obrigação. Inexistência de vícios. Mero inconformismo com o mérito. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. Rejeitado.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela instituição financeira em ação de busca e apreensão, mantendo sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT.

2. A parte embargante sustenta a existência de contradição no julgado quanto à fixação de multa diária de R$ 500,00 e prazo de 20 dias para cumprimento da obrigação de fazer, consistente na baixa do impedimento de venda do veículo, alegando violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de enriquecimento sem causa.

II.
Questões em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição interna apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, bem como se é possível a atribuição de efeitos infringentes para modificar o valor das astreintes e o prazo fixado para cumprimento da obrigação.

III.
Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração têm finalidade integrativa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4
.
A contradição que autoriza o manejo dos
aclaratórios
é a interna ao julgado, caracterizada por incompatibilidade entre fundamentos e dispositivo, o que não se verifica no caso concreto.

6.
A insurgência da embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

7.
O prequestionamento resta atendido quando a matéria jurídica é efetivamente analisada, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. Inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 2. Os embargos declaratórios não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão, ainda que sob o pretexto de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.041.164/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.04.2023; STJ,
AREsp
2.841.078/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 27.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos
p
or
Santander Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

em face do
a
córdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (id.
332446358
), o qual, à unanimidade de votos, negou provimento
ao recurso interposto pelo embargante
contra sentença proferida pelo Juízo da
3
a
Vara Cível da Comarca de
Alta Floresta
/MT, nos autos da
ação de
busca e apreensão

ajuizada
pelo embargante
em desfavor d
e
Luis
Henrique
Wilke
, registrada
sob o no
1002906-05.2024.8.11.0007
.

A parte embargante opôs o
presente embargos
(ID.
335520375
)
sustentando
a existência de
contradições
no julgado.
Afirma
que a manutenção da multa diária (astreintes) em R$ 500,00 e do prazo de 20 dias fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, gerando enriquecimento sem causa. Pede a atribuição de efeitos infringentes para afastar ou reduzir a multa e o prazo, bem como o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões, sustenta o embargado que não existem vícios na decisão, tratando-se de mero inconformismo com o mérito julgado. Pugna pela rejeição dos embargos e pela aplicação de multa por recurso protelatório
(ID 338115876)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De antemão,
cumpre destacar que os
e
mbargos de
d
eclaração constituem recurso de integração e não de impugnação da decisão judicial, tendo por objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos
do art. 1.022 do C
PC
.

Não se prestam, portanto, à reanálise ou rediscussão do mérito já decidido, sendo insuficiente o mero inconformismo da parte para justificar a modificação do julgado,

uma vez que
“os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito do recurso, mas apenas à correção de eventuais vícios formais”

(
AREsp
n. 2.841.078/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)
.

Conforme já exposto, a parte embargante alega contradição em relação ao valor da multa cominatória e ao prazo fixado para cumprimento da obrigação de fazer, consistente em baixa do impedimento de venda do veículo, registrado em nome da instituição financeira.

Os embargos não comportam acolhimento.

Para o Superior Tribunal de Justiça,
“
a
contradição que autoriza o manejo dos
aclaratórios
é aquela que ocorre entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final, ou seja, a contradição interna manifestada pelo descompasso entre as premissas adotadas pelo acórdão recorrido e sua conclusão”

(STJ -
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1041164 DF 2017/0005783-7, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/05/2023)
.

Nos autos
,
verifica-se

que
a instituição financeira não aponta qualquer incoerência interna no julgado, mas sim uma contrariedade entre a decisão e o seu próprio entendimento sobre o que seria
"razoável".

Em análise do acórdão embargado, tem-se que o Colegiado enfrentou a matéria, analisando a adequação das
astreintes
e do prazo fixado pela decisão, nos seguintes termos:

“[...]
A análise da multa fixada em R$ 500,00 diários, limitada a R$ 20.000,00, revela-se adequada às circunstâncias do caso concreto, considerando-se a natureza da obrigação imposta e a necessidade de compelir a instituição financeira ao cumprimento da determinação judicial.[...] Relativamente ao prazo de 20 dias estabelecido para cumprimento da obrigação, verifica-se que se mostra razoável para a realização dos atos necessários à transferência da propriedade do veículo e à baixa do impedimento de venda. Depreende-se da análise dos elementos apresentados que a instituição financeira agravante não demonstrou a existência de óbice jurídico ou fático que impeça o cumprimento da determinação judicial no prazo estabelecido”.

Portanto, não há qualquer proposição inconciliável
dentro da própria decisão
. Esta Câmara decidiu
, fundamentalmente, que os valores e os prazos eram corretos e, o que se observa, é uma tentativa de rediscussão
da matéria já enfrentada, o que é vedado na via dos embargos de declaração
.

Sobre o tema, restou pacificado nesta Primeira Câmara:

Direito Processual Civil. Dois Recursos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Prescrição intercorrente. afastada. Divergências de Cálculos. Remessa à Contadoria Judicial. Possibilidade. Alegada Omissão e Obscuridade. Inexistência de Vícios no Julgado. Recursos Rejeitados.

I. Caso em exame

1. São dois Recursos de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão lançada na Execução de Título Extrajudicial e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que seja elaborado novo cálculo do valor exequendo, mantendo, no mais, a decisão de primeiro grau que afastou a prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão ou obscuridade passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração visam sanar vícios formais no julgado, como erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4. Não há omissão no acórdão que afasta expressamente a prescrição intercorrente, com base na inexistência de inércia injustificada do exequente e na inaplicabilidade retroativa da Lei n. 14.195/2021 ao caso concreto. A decisão embargada enfrentou todos os pontos relevantes e imprescindíveis à resolução da controvérsia, não sendo o julgador obrigado a rebater individualmente cada argumento invocado pelas partes.

5. A remessa dos autos à Contadoria Judicial foi devidamente fundamentada diante da complexidade da execução, da divergência dos valores apresentados e da ausência de prévia revisão técnica, não se verificando obscuridade na ordem proferida.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem ao reexame de fundamentos já analisados.

7. Quanto ao pedido de prequestionamento, a jurisprudência do STJ reconhece o prequestionamento implícito quando a matéria é debatida, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais indicados.

IV. Dispositivo e tese

8. Ambos Recursos rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A inexistência de omissão, erro material ou contradição afasta a possibilidade de acolhimento de embargos de declaração. 2. A parte não pode utilizar embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão desfavorável.”

[...] (N.U 1023205-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 13/12/2025)

Quanto ao prequestionamento, ressalto que o julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, bastando que a matéria jurídica tenha sido enfrentada, o que ocorreu neste caso.

Acerca do pedido da embargada de aplicação de multa nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC, por ora, não se constata o intuito manifestamente protelatório por parte do embargante. Os embargos foram opostos com o objetivo de esclarecer pontos que o embargante considerava obscuros, contraditórios ou omissos no acórdão, exercendo regularmente seu direito de recorrer.

Ante o exposto
,
conheço

e
rejeito

os
e
mbargos de
d
eclaração
, mantendo inalterado o acórdão embargado, nos termos da fundamentação expendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026